Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em seu desfavor. Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente verificar se houve o recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do apelo. Não atendida a formalidade, é facultada a regularização na forma preconizada pela lei processual. No caso em exame, verifica-se que o banco apelante juntou aos autos tão somente a guia do preparo recursal, sem apresentar o comprovante do seu pagamento. Como o recorrente não goza de isenção nem do benefício da gratuidade de justiça, conclui-se que não houve atenção ao disposto no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Dessa forma, faculto ao recorrente regularizar o preparo, juntando aos autos a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411